Tribunal: TJSP
Processo: 1000752-02.2017.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL – PARCERIA AGRÍCOLA – CERCEAMENTO DE DEFESA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA – INADIMPLEMENTO CONFESSO – GRATUIDADE – EMPRESA DEFICITÁRIA – PRESSUPOSTOS LEGAIS PREENCHIDOS
1 – O cerceamento de defesa deve ficar evidenciado para que se reconheça a prematuridade do julgamento antecipado da lide, que naturalmente implicaria em violação

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL – PARCERIA AGRÍCOLA – CERCEAMENTO DE DEFESA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA – INADIMPLEMENTO CONFESSO – GRATUIDADE – EMPRESA DEFICITÁRIA – PRESSUPOSTOS LEGAIS PREENCHIDOS
1 – O cerceamento de defesa deve ficar evidenciado para que se reconheça a prematuridade do julgamento antecipado da lide, que naturalmente implicaria em violação ao direito fundamental assegurado na Carta Magna (CF, art. 5o, LV). Para tanto, cabe ao lesado a demonstração do prejuízo, o que necessariamente pressupõe a (i) discriminação da prova desejada e (ii) a possibilidade de alterar a conclusão do julgamento reputado prematuro.
2 – Comportamento da ré, que efetuou pagamentos mensais ao longo de anos, deve preponderar em relação à literalidade do contrato, seja pela incidência da suppressio, seja pela aplicação do art. 113, § 1o, I, do Código Civil. Precedente desta C. Câmara de Direito Privado. Inadimplemento incontroverso.
3 - O art. 98 do CPC prescreve que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. Empresa em estado falimentar com dívidas milionárias que faz jus à gratuidade da justiça.
RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000159667
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000752-02.2017.8.26.0311, da Comarca de Junqueirópolis, em que é apelante ALTA
PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MASSA FALIDA), é apelado LUIZ
MORETTI.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1000752-02.2017.8.26.0311
APELANTE: ALTA PAULISTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
APELADO: LUIZ MORETTI
COMARCA: JUNQUEIRÓPOLIS
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL
JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCELO LUIZ LEANO
EMENTA
APELAÇÃO
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL

PARCERIA AGRÍCOLA CERCEAMENTO DE DEFESA
DESCABIMENTO AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA
INADIMPLEMENTO
CONFESSO

GRATUIDADE

EMPRESA
DEFICITÁRIA

PRESSUPOSTOS
LEGAIS
PREENCHIDOS
1 O cerceamento de defesa deve ficar evidenciado para que se
reconheça a prematuridade do julgamento antecipado da lide, que
naturalmente implicaria em violação ao direito fundamental
assegurado na Carta Magna (CF, art. 5o, LV). Para tanto, cabe ao
lesado a demonstração do prejuízo, o que necessariamente
pressupõe a (i) discriminação da prova desejada e (ii) a
possibilidade de alterar a conclusão do julgamento reputado
prematuro.
2 Comportamento da ré, que efetuou pagamentos mensais ao
longo de anos, deve preponderar em relação à literalidade do
contrato, seja pela incidência da suppressio, seja pela aplicação do
art. 113, § 1o, I, do Código Civil. Precedente desta C. Câmara de
Direito Privado. Inadimplemento incontroverso.
3 - O art. 98 do CPC prescreve que a pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem
direito à gratuidade da justiça. Empresa em estado falimentar com
dívidas milionárias que faz jus à gratuidade da justiça.
RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r. Sentença de fls.
219/227, cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE a ação e IMPROCEDENTE a

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1000752-02.2017.8.26.0311
reconvenção, a fim de declarar resolvido o contrato de parceria agrícola entre as partes e
condenar a ré à desocupação do imóvel e ao pagamento da obrigação inadimplida, em
montante a ser apurado na fase de liquidação de sentença, com correção monetária a partir
do vencimento e com juros moratórios a partir da citação. Em razão da sucumbência,
condenou a ré ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e em R$
5.000,00 (cinco mil reais), referentes, respectivamente, à ação principal e à reconvenção.
O D. Magistrado a quo verificou ser incontroverso o inadimplemento por parte
da ré, que confessou não ter efetuado a partilha dos frutos da colheita com a ressalva
quanto aos valores calculados pelo autor. Como o inadimplemento é motivo suficiente para a
resolução do contrato de parceria agrícola, julgou procedente a ação principal. No tocante à
reconvenção, entendeu que a ré não faz jus às indenizações pleiteadas, na medida em que
deu causa ao término da relação contratual.
Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação (fls. 233/254).
Argumentou, em síntese, estas teses: (i) cerceamento de defesa, visto que
não foi permitida a produção de prova pericial; (ii) os adiantamentos eram meras faculdades
realizadas, de modo que sua falta não pode ser considerada inadimplemento; (iii)
possibilidade de compensação com o crédito que a ré possui em face do autor, referente à
colheita de 2017. Requereu gratuidade da justiça.
Houve contrarrazões (fls. 567/571).
O presente recurso foi inicialmente distribuído ao Dr. Andrade Neto, desta C.
30a Câmara de Direito Privado, vindo posteriormente a ser redistribuído a esta
Desembargadora, nos termos da deliberação da Presidência da Seção de Direito Privado
deste E. Tribunal de Justiça.
Depois de intimada a apresentar documentos comprobatórios da gratuidade,
a ré, através de seu novo patrono, informou que fora decretada a falência da empresa (fls.
615/625), juntando documentos (fls. 626/742).

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1000752-02.2017.8.26.0311
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Por se tratar de preliminar recursal, passo a apreciar o pedido de concessão
do benefício de gratuidade da justiça formulado pelas rés (CPC, arts. 100 e 101, § 1o).
O art. 98 do CPC prescreve que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e
os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.
No caso dos autos, a ré, empresa que atuava como parceira agrícola do
autor, faz parte do Grupo Alta Paulista, cuja falência fora decretada recentemente. Conforme
os documentos de fls. 616/742, é claro que a ré não possui condições de suportar o ônus
processual, apresentando um passivo de aproximadamente R$ 600.000.000,00 (seiscentos
milhões de reais; fls. 656). Portanto, concedo o benefício da gratuidade.
No mérito, contudo, não lhe assiste razão.
Trata-se de ação constitutiva negativa (resolução contratual) e condenatória
(desocupação do imóvel e pagamento do valor inadimplido) calcada em contrato de parceria
agrícola celebrado em 30.7.2012 (fls. 13/18 e 25/30). Por meio deste, o autor cede 23,64
alqueires à ré para que esta desenvolva a atividade de produção e colheita de cana-de-
açúcar. Segundo o autor, a ré está inadimplente desde 20.10.2016, o que levou ao
ajuizamento da ação.
O D. Magistrado a quo acolheu a tese autoral, determinando a resolução do
contrato, a desocupação do imóvel e o pagamento da quantia inadimplida, a ser apurada em
liquidação de sentença. Contra esse provimento jurisdicional, a ré manejou o presente
recurso, devolvendo a este E. TJSP as seguintes matérias: (i) cerceamento de defesa, por
não ter sido deferido o pedido de prova pericial; (ii) inadimplemento inexistente; (iii)
possibilidade de compensação com os créditos que a ré possui.
Começo a análise pelo cerceamento, por questão de lógica.

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1000752-02.2017.8.26.0311
O cerceamento de defesa deve ficar evidenciado para que se reconheça a
prematuridade do julgamento, que naturalmente implicaria em violação ao direito
fundamental assegurado na Carta Magna (CF, art. 5o, LV). Para tanto, cabe ao lesado a
demonstração do prejuízo, o que necessariamente pressupõe a (i) discriminação da prova
desejada e (ii) a possibilidade de alterar a conclusão do julgamento reputado
prematuro.
No caso, o D. Magistrado a quo entendeu ser despicienda a produção de
prova técnica. E, de fato, há razão em seus argumentos. A ré é confessa quanto à
interrupção dos pagamentos que vinha fazendo desde o início do contrato (fls. 59),
atribuindo isso a crise do setor sucroalcooleiro. Daí a desnecessidade de aprofundamento
probatório no tocante ao inadimplemento. Eventual discrepância nos valores apresentados
pelo autor será discutida na liquidação de sentença, conforme definido pelo D. Magistrado a
quo.
Além disso, a ré alega que a prova pericial serviria para apurar se há eventual
crédito em seu favor, considerando que efetuou “investimentos nas áreas e potencial a ser
colhido nas safras futuras de 2017” (fls. 63). A ré, todavia, deixou de especificar quais seriam
esses investimentos, apontando genericamente a necessidade de serem apurados. Sem o
mínimo de especificação quanto aos fatos que dão azo à pretensão condenatória (no que
consistem esses investimentos/benfeitorias?), não há como albergar seu pedido. Nem
mesmo agora, após o provimento jurisdicional desfavorável, foi capaz de discriminá-los,
limitando-se a reproduzir quase na íntegra o capítulo desenvolvido na
contestação/reconvenção (fls. 63/65 e 247/249).
Sendo assim, não vislumbro prejuízo à defesa.
O inadimplemento, como dito, é incontroverso, dada a confissão feita pela ré.
Sua tentativa de qualificar os pagamentos que realizou durante 4 (quatro) anos como mera
“faculdade” beira a má-fé. Essa prática de adiantamentos que as empresas agrícolas
realizam em favor do parceiro que cede a terra cultivável é costume no ramo, não
sendo novidade para esta C. Câmara de Direito Privado, que adotou em outras
oportunidades a tese da suppressio:
APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA PARCERIA AGRÍCOLA
REMUNERAÇÃO MENSAL BOA-FÉ OBJETIVA PRIMAZIA DO
COMPORTAMENTO ENTRE AS PARTES
SUPPRESSIO

ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DESCABIMENTO DATA DA

PODER JUDICIÁRIO 6
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1000752-02.2017.8.26.0311
RESOLUÇÃO DO CONTRATO
SENTENÇA CONSTITUTIVA
NEGATIVA 1 Comportamento da ré, que efetuou pagamentos
mensais ao longo de anos, deve preponderar em relação à
literalidade do contrato, seja pela incidência da suppressio, seja
pela aplicação do art. 113, § 1o, I, do Código Civil. Precedente
desta C. Câmara de Direito Privado. 2 Adimplemento substancial
não é cabível quando o período de inadimplência é superior ao de
cumprimento do contrato. 3 Data da resolução do contrato deve
ser a do provimento jurisdicional que a determina, visto que este
possui natureza constitutiva negativa. RECURSO NÃO PROVIDO
(TJSP; Apelação Cível 1000402-26.2016.8.26.0383; Relator
(a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito
Privado; Foro de Nhandeara - Vara Única; Data do Julgamento:
11/12/2019; Data de Registro: 12/12/2019)
Conseguintemente, comungo do raciocínio exposto pelo D. Magistrado a quo,
concluindo pelo inadimplemento da ré a partir de outubro de 2016. Comportamento da ré,
que efetuou pagamentos mensais ao longo de anos, deve preponderar em relação à
literalidade do contrato, seja pela incidência da suppressio, seja pela aplicação do art. 113, §
1o, I, do Código Civil.
Por fim, o pedido de compensação não pode ser acolhido, tendo em vista que
a ré não demonstrou nenhum crédito que possui contra o autor. De qualquer forma, se
houver algum crédito líquido e exigível, poderá alega-lo na fase executiva.
Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROVIDO o recurso, tão somente
para conceder a gratuidade da justiça à ré. Majoro os honorários advocatícios para 15%
(quinze por cento) sobre o valor da condenação e R$ 6.000,00 (seis mil reais),
respectivamente em relação à ação principal e à reconvenção.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora